Tribunal: TJSP
Processo: 2000901-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a realização de pesquisa junto ao sistema INFOJUD. Inconformismo do exequente. Processo de execução que tem por objetivo a satisfação do credor. Executado que não procedeu ao pagamento voluntário do débito, tampouco ofereceu bens à penhora para sua satisfação. Obrigação do Estado-Juiz de fornecer ferramentas ao credor capazes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a realização de pesquisa junto ao sistema INFOJUD. Inconformismo do exequente. Processo de execução que tem por objetivo a satisfação do credor. Executado que não procedeu ao pagamento voluntário do débito, tampouco ofereceu bens à penhora para sua satisfação. Obrigação do Estado-Juiz de fornecer ferramentas ao credor capazes de lhe assegurar a identificação de bens hábeis a satisfazer seu crédito. Plausibilidade de identificação de bens do devedor por meio do sistema INFOJUD, que fornece ao exequente as declarações de imposto de renda das devedoras. Necessidade de deferimento da medida a fim de assegurar ao exequente meios para a tutela de seu crédito. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.